Tribunal: TJDFT
Processo: 0709354-88.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Processo no 0709354-88.2018.8.07.0007 Apelante(s) JOSE LUIZ TOZETTI E OUTROS Apelado(s) BANCO SAFRA S.A. Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por José Luiz Tozetti e outros contra sentença (ID 33977058) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada pelo Banco Safra S.A., extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, “para declarar o direito do banco-autor de imitir-se na posse dos imóveis descritos nas certidões de matrícula colacionadas nos autos (ids 19149229/5, 19149229/5, 19149273/5 e 19149346/5)”. Ato contínuo, o Juízo de origem condenou “os réus, solidariamente, a pagarem ao autor o valor da taxa de ocupação dos imóveis, calculado por mês ou fração, no importe equivalente a 1% (um por cento) do valor a que se refere o inciso VI ou o parágrafo único do art. 24 da Lei 9.514/97, computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do autor (15/05/2018) até a data em que este, ou seus sucessores, vierem a ser efetivamente imitidos na posse dos imóveis mencionados”. Por força da sucumbência, os réus foram condenados, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Opostos embargos de declaração por ambas as partes, estes foram rejeitados pelo Juízo de origem (ID 33977069), que condenou os réus, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, ao pagamento de multa equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, por reputar protelatórios os aclaratórios aviados. Em suas razões recursais (ID 33977077), os réus, preliminarmente, pugnam pela concessão do benefício de gratuidade de justiça. Para tanto, argumentam que essa benesse justificar-se-ia pela “essência da própria demanda, porquanto leiloado extrajudicialmente o bem imóvel onde se situa grande parte da sua cadeia produtiva”. É o relato do necessário 2. De início, sobreleva destacar que o acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia à assistência judiciária gratuita (art. 5, LXXIV, da CF). Os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC1se alinham ao quadro jurídico mencionado ao estabelecerem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz a presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. A teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC, a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, e sim relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “ se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Na espécie, não se extrai a alegada hipossuficência econômico-financeira dos apelantes. A uma, porque sequer foram apresentados aos autos documentos idôneos com aptidão de demonstrar o suposto quadro de ausência de recursos, a exemplo de contracheques, extratos bancários, declarações fiscais etc. A duas, porque o próprio conteúdo econômico do feito, que envolve operação de crédito tomada pelos apelantes, no valor R$2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais) (ID 33976402), afasta a presunção de que os recorrentes não disporiam de recursos financeiros com aptidão para fazer frente às despesas processuais. A três, porque os apelantes residem no SHIS QL 22, Conjunto 8, Casa 1, Lago Sul, Brasília/DF, bairro nobre desta capital, conforme endereço declinado na peça contestatória (ID 33976864), o que igualmente reforça a ausência do quadro de limitação de recursos narrado no apelo. Não se verifica, assim, a alegada hipossuficiência econômico-financeira da parte apelante, razão pela qual não há falar em concessão do benefício da gratuidade de justiça. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte apelante. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intimem-se os apelantes para que promovam, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de abril de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora